Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708922-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação ordinária ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — AES (autos n. 0714328-62.2023.8.07.0018), deferida a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL não “excluir o adicional de insalubridade da remuneração dos servidores públicos civis” relacionados na lista de substitídos “no intervalo de tempo no qual estes estiverem afastados das suas funções públicas, na forma do art. 165 da LCD n. 840/2011”, decisão no seguinte teor: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (AES) no dia 08/12/2023, em face do Distrito Federal. A requerente aduz que “Os substituídos da Entidade Autora são servidores públicos pertencentes ao quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de Especialistas em Saúde Pública junto ao referido órgão do Distrito Federal. O Núcleo de Folha de Pagamento de Ativos – NFPA/GEFOP/DIAP da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, há algum tempo emitiu comunicado, mediante correio eletrônico, denominado de “Informativo 9”, remetendo-se a todas as Regionais de Saúde do Distrito Federal (...) É de ver-se que desde 04 de agosto de 2014, apenas algumas categorias, como a médica e de cirurgiões dentistas (odontólogos), passaram a ter a garantia de não terem descontados em seus contracheques o adicional de insalubridade nos períodos de férias, licença e afastamento, em flagrante tratamento discriminatório com os demais profissionais da saúde que laboram nas mesmas condições insalubres, ou seja, sujeitos às condições especiais à saúde. Logo, além desses profissionais, demais servidores que buscaram a tutela jurisdicional, seja de forma individual ou coletiva por meio de sua entidade de classe, também, passaram a ter a garantia do pagamento do referido adicional na sua remuneração, inclusive os Especialistas em Saúde Pública beneficiados em demandas Coletivas Pregressas à presente.” (sic) (id. n.o 180988995, p. 9-10). Infere que “a presente controvérsia consiste em apurar a legalidade da supressão do pagamento do adicional de insalubridade aos especialistas em saúde pública destacados na lista de substituídos em anexo, servidores públicos do Distrito Federal, ora substituídos pela Associação Autora, nos períodos de férias, licença e afastamento considerados como efetivo exercício aos especialistas, nos termos do artigo 165, da LC n. 840 de 2011.” (sic) (id. n.o 180988995, p. 11). Na causa de pedir remota, fundamenta que o expediente adotado pela Administração Pública está em desacordo com o texto constitucional, com a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e com a jurisprudência do Poder Judiciário Distrital. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para que o Distrito Federal, até que se ultime o mérito da presente demanda, abstenha-se de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, nos vencimentos dos servidores substituídos da Associação Autora, nos períodos em que estiverem afastados legalmente de suas atividades, e desde que considerados em efetivo exercício, nos termos estabelecidos no artigo 165, da Lei Complementar n. 840 de 2011;” (sic) (id. n.o 180988995, p. 30). No mérito, pede que “sejam julgados procedentes os pedidos, para confirmar a Tutela Provisória de Urgência para determinar que o Distrito Federal não promova mais nenhum desconto a título de adicional de insalubridade dos substituídos da Autora nos afastamentos considerados de efetivo exercício, nos termos do Artigo 165, da Lei Complementar n. 840 de 2011, bem como CONDENAR o Distrito Federal na diferença salarial descontadas do adicional de insalubridade dos especialistas em saúde pública durante os períodos de afastamentos legais, relativos aos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança desde a citação, até a data de 08/12/2021, mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021; custas e despesas processuais e demais cominações legais;” (sic) (id. n.o 180988995, p. 30). Em 11/12 do corrente ano, o Juízo proferiu o despacho de id. n.o 181239996, por meio do qual instou a AES a se pronunciar sobre a (não) incidência da coisa julgada material formada no processo n.o 0704520-04.2021.8.07.0018 em relação ao presente caso. A autora se manifestou por meio da petição de id. n.o 182094430. Os autos vieram conclusos no dia 15/12/2023. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório da requerente, é necessário dirimir algumas questões processuais prévias e relevantes. II.1 ( ). II.2 Examinando os documentos anexados aos autos, infere-se que a autora faz jus ao benefício legal da justiça gratuita, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Vale dizer que o STJ sedimentou entendimento jurisprudencial no sentido de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula n.o 481). Doravante, passa-se ao exame do pedido de antecipação de tutela. II.3 Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto do presente caso consiste em aferir se os servidores públicos civis vinculados ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal têm direito subjetivo à percepção do adicional de insalubridade, nos períodos nos quais se encontram legalmente afastados das suas atividades funcionais, na forma do art. 165 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. De acordo com o referido diploma legislativo: Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles. § 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Art. 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Art. 81. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Art. 82. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada seis meses. Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: I – cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente; II - 10%, no caso de periculosidade, salvo no caso da carreira de Execução Penal, disciplinada pela Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, que é de 20%. § 1o O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, na forma do regulamento. § 2o A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é concedida no percentual de dez por cento. (...) Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I – as férias; II – as ausências previstas no art. 62; III – a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) servidor; d) para o serviço militar obrigatório; IV – o abono de ponto; V – o afastamento para: a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b) estudo ou missão no exterior, com remuneração; c) participação em competição desportiva; d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; e) (VETADO). VII – o período entre a demissão e a data de publicação do ato de reintegração; VIII – a participação em tribunal do júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato classista ou o afastamento para exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como efetivo exercício. Conforme a autora bem ponderou na fundamentação da petição inicial, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) compreende que não há razão para restringir a percepção do adicional de periculosidade durante o gozo de férias e de licenças funcionais, quando a própria legislação de regência considera as modalidades de afastamentos previstas no art. 165 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 como período de efetivo exercício (3a Turma Cível, Processo n.o 0703749-60.2020.8.07.0018, Acórdão n.o 1437554, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 24/03/2022; 4a Turma Cível, Processo n.o 0710900-14.2019.8.07.0018, Acórdão n.o 1298309, rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 11/11/2020). O CPC dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nesse sentido, é possível afirmar (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do magistrado no estágio embrionário de qualquer demanda) que pretensão da AES é juridicamente viável. Outrossim, o pleito antecipatório possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, “na medida em que o servidor está submetido à instabilidade financeira, o que fere de morte a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, mês a mês, pois é ilegalmente suprimido de seus contracheques a percepção da parcela remuneratória do adicional de insalubridade que deveria estar sendo paga regularmente, por interpretação absolutamente casuística do dispositivo legal. Os especialistas em saúde pública do Distrito Federal, tolhidos de um benefício ao qual fazem jus, necessitam dispor do pagamento integral do adicional de insalubridade, vez que não estão sendo indenizados pelo trabalho nos locais suscetíveis a agentes biológicos, o que somente ocorrerá após uma longa e conhecida batalha jurídica com a decisão da manutenção definitiva do adicional de insalubridade nos período dos afastamentos considerados de efetivo exercício nos contracheques, bem como de ressarcimento dos valores retrativos, estes suprimidos ilegalmente das remunerações dos substituídos.” (id. n.o 180988995, p. 28). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a autora o benefício da gratuidade judiciária; bem como (ii) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que, doravante, o Distrito Federal não poderá excluir o adicional de insalubridade da remuneração dos servidores públicos civis relacionados no documento de id. n.o 180989006, no intervalo de tempo no qual estes estiverem afastados das suas funções públicas, na forma do art. 165 da LCD n.o 840/2011. Intime-se o Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa” Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega que “o deferimento da tutela de urgência, ocorrido na decisão de ID 182501073, contraria a legislação de regência, que contém uma série de vedações ao seu deferimento” (ID56591823 – p.8). Sustenta que “o art. 1o da Lei no 9.494/97, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADC no 4, estendeu a todas as espécies de tutelas antecipadas o disposto no art. 1o da Lei no 8.437/92, o qual, por sua vez, veda a concessão de liminares todas as vezes que forem vedadas liminares em sede de Mandado de Segurança (art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09)” (ID56591823 – p.9). Destaca ser “legalmente vedado, de maneira expressa, a concessão de tutelas provisórias (cognição sumária) que concedam aumentos ou extensão de vantagens hipótese dos autos” (ID56591823 – p.9/10). Salienta que “A jurisprudência desse E. TJDFT é firme no sentido de rechaçar tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação” (ID56591823 – p.11). Consigna que “os representados pelo Agravado já não são sofrem descontos referentes ao adicional de insalubridade nas hipóteses de afastamento do art. 165 da LC 840/2011. Já há coisa julgada decorrente da ação judicial de n. 2014.01.1.176943-5 (0045380-35.2014.8.07.0018), que concedeu esse direito a todos os substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF)” (ID56591823 – p.14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A decisão de ID 182501073, combatida pelo presente recurso, violou o ordenamento jurídico ao, em sede de cognição sumária, estender/conceder vantagens aos representados do agravado. Como já fundamentado acima, não há probabilidade do direito. Por sua vez, também não há perigo de dano na concessão da tutela de urgência na origem. Trata-se de mera discussão de verbas patrimoniais, as quais já são pagas; mas, caso não sejam, podem ser facilmente implementadas por meio de pagamento via precatório. Vislumbra-se, assim, que não há qualquer motivo para sua implementação por meio de decisão precária, desprovida de qualquer tipo de contraditório, e em flagrante violação ao disposto no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 e ao que consta na na Lei Federal no 9.494/97. Assim, há que reconhecer o efeito suspensivo à presente irresignação, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID56591823 – p.15). Ao final, requer: “A) atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; B) intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; C) o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de ID 182501073, afastando-se a possibilidade de implementação de verbas remuneratórias em sede de cognição sumária” (ID 56591823 – p.16). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação ordinária pela qual deferida a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL não “excluir o adicional de insalubridade da remuneração dos servidores públicos civis” relacionados na lista de substitídos “no intervalo de tempo no qual estes estiverem afastados das suas funções públicas, na forma do art. 165 da LCD n. 840/2011”. Conforme anotado no relatório, DISTRITO FEDERAL sustenta, em resumo, existir vedação legal para concessão de liminares contra a Fazenda Pública que impliquem aumento ou extensão de vantagem a servidores públicos ou que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Quanto à urgência do pedido, aduz não haver “perigo de dano na concessão da tutela de urgência na origem. Trata-se de mera discussão de verbas patrimoniais, as quais já são pagas; mas, caso não sejam, podem ser facilmente implementadas por meio de pagamento via precatório”. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor público que se encontra em seu efetivo exercício com direito aos afastamentos legais, previstos pela Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. A supressão dos adicionais de insalubridade e periculosidade deve ocorrer apenas quando o servidor público for retirado da exposição de agentes nocivos à sua saúde de forma definitiva” (Acórdão 1160941, 07086963120188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em caso similar ao dos autos, foi definido ser possível o deferimento de medida liminar para determinar ao Distrito Federal se abstenha de suspender o pagamento de adicional de insalubridade durante os períodos de afastamento legal dos servidores, pois “não se cuida de conceder liminar para determinar o pagamento de verba nunca antes paga, mas, ao contrário, de se restabelecer o pagamento de vantagem que já vinha sendo paga ao recorrente, autor da ação, e que restou suprimida de inopino” (Acórdão 1369571, 07032526620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 3. A jurisprudência do STJ reconhece que não há óbice legal ao deferimento de medida liminar contra o Poder Público, na hipótese em que se autoriza o restabelecimento de parcela remuneratória que fora suprimida da folha de pagamento do servidor” (AgInt no RMS n. 56.873/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019) “( ) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público” (AgInt no REsp n. 1.645.713/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018) De se ver que a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que resulta no restabelecimento de parcela remuneratória suprimida da folha de pagamento de servidor público não esgota o objeto da ação e, por isso, não é vedada. Mesmo que a tutela seja concedida, o mérito da ação continua a ser discutido, e a decisão sobre a tutela de urgência pode ser revista ou modificada à luz de novas evidências ou argumentos apresentados durante o curso da ação. Portanto, a tutela de urgência concedida nestas circunstâncias atua como um mecanismo para proteger o direito do servidor enquanto a questão principal é deliberada, sem precluir a análise aprofundada e definitiva sobre a legalidade da supressão da parcela remuneratória. Assim, não se antevê, neste juízo de cognição sumária, a alegada probabilidade do direito do agravante. Quanto ao mais, o agravante também não logrou demonstrar o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação: não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Limitou-se a afirmar não haver “perigo de dano na concessão da tutela de urgência na origem. Trata-se de mera discussão de verbas patrimoniais, as quais já são pagas; mas, caso não sejam, podem ser facilmente implementadas por meio de pagamento via precatório”. E referida alegação não se presta a demonstrar o requisito definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito nesta sede. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora